Tribunal: STF
Processo: ARE 727104
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO. 1) REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.